Tribunal: TJES
Processo: 0009067-84.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009067-84.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEF ALAEVITON GOMES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009067-84.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEF ALAEVITON GOMES DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 08 de julho de 2020, por volta das 19:30 horas, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Rio de Janeiro, no bairro Barramares, neste município e comarca, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, ocasião em que tiveram suas atenções voltadas para o denunciando Alef Alaeviton Gomes de Souza, o qual, agindo de modo suspeito saia de um terreno baldio, tendo este, ao perceber a aproximação da viatura policial, "dispensou" algo no referido terreno, razão pela qual fora imediatamente abordado pelos Policiais Militares.

Em revista pessoal no denunciando, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, contudo, ao verificarem o que havia sido por ele "dispensado" no terreno baldio, os Policiais Militares encontraram e apreenderam uma sacola, contendo em seu interior, 50 (cinquenta) "pedras de crack", 20 (vinte) "buchas de maconha", 01 (um) pedaço de "maconha" medindo aproximadamente 10cm, 09 (nove "pinos de cocaina", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, a quantia de R$ 494,00 (quatrocentos neventa e quatro reais) em espécie, além do valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie que estavam jogados no chão, sendo Alef, em seguida, encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 07), termos de declaração (fls. 10/14) e boletim de ocorrência (fls. 18/21).

De acordo com o Laudo de Exame Químico (fls. 96) as 21 porções de fragmentos vegetais, pesando 44 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol), os 09 pinos de substância branca em pó, pesando 23,8 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina) e as 50 pedras de substância bege, pesando 16,4 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

“(...) que o acusado se encontrava saindo de um terreno, e quando viu a presença da viatura dispensou algo no chão; que durante a abordagem foi encontrada a importância de R$ 29,00 reais no chão; que viram por cima do terreno onde o acusado teria saído uma sacola de supermercado aberta; que no interior da sacola tinha material ilícito e uma quantia em dinheiro;
que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o acusado teria dito que seria o segundo dia que estava no local traficando (...)” (depoimento do policial militar Daniel Diogo do Nascimento, em juízo – às fls. 94).

“(...) que a região da abordagem é conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que se encontravam vindo pelo Supermercado Faé quando o acusado ao ver a viatura dispensou algo no chão; que o acusado estava saindo de um terreno já conhecido como esconderijo de drogas; que realizada a abordagem nada de ilícito foi encontrado com o acusado;
que constataram que o acusado teria dispensado dinheiro; que no terreno foi localizada uma sacola com drogas; que o próprio acusado confirmou que estava ali vendendo drogas na região, e que estava guardando os entorpecentes no terreno;
que acredita que o acusado estava sozinho no local; que o acusado já teria sido abordado no local (...)” (depoimento do policial militar Guilherme Corrêa Ribeiro, em juízo – às fls. 94).

“(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que no dia do ocorrido teria saído do serviço e ido até a rua para comprar drogas; que os trinta reais seriam para comprar a droga; que quando os policiais mandaram colocar as mãos na cabeça, o declarante teria soltado os trinta reis; que o declarante teria informado aos policiais que o dinheiro seria para a compra de entorpecente; que os policiais foram ao local onde o declarante comprou a droga; que os policiais ficaram no quintal por cerca de cinco minutos; que os policias acharam droga no quintal; que não teria dispensado uma sacola; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)” (Interrogatório do acusado Alef Alaeviton Gomes de Souza, em juízo).

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Isso porque conforme se extrai dos autos o apelante, ao avistar a guarnição policial, dispensou uma sacola plástica contendo o entorpecente apreendido (21 buchas de maconha, 9 pinos de cocaína e 50 pedras de crack).

Assim, resta inconteste que o réu Alef incorreu em um dos verbos integrantes do núcleo do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, qual seja “trazer consigo”.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no tipo penal do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.